Tribunal: TJES
Processo: 5002599-83.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002599-83.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCUS ANDRE REIS DE SANTANA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002599-83.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MARCUS ANDRE REIS DE SANTANA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida, suscintamente, nos seguintes termos, vejamos;

[...] Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para determinar a ré que se abstenha de suspender indevidamente o serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00; e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Convalido a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face do recorrido. Este, por sua vez, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelo recorrido, em decorrência da suspensão do fornecimento da energia elétrica em sua residência, cuja interrupção indevida se deu em diversas ocasiões, mesmo estando adimplente em sua relação contratual com a recorrente.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de regularidade nas suas ações, a recorrente não foi capaz de demonstrar qualquer fato a impedir o direito do recorrido. Além disso, este trouxe aos autos as provas necessárias a prova de suas alegações na medida de suas forças, vejamos;

Lado outro, as provas apresentadas com a exordial, notadamente o áudio de id. 22000767 e os documentos de ids. 23999632 e 26157244, evidenciam que houve o corte indevido do fornecimento de energia na unidade do autor e que a causa pode estar interligada a um erro no cadastramento dos usuários do serviço pela ré.

Sendo assim, chega-se à conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova, mas, tão somente, apresentou alegações vagas quanto a suposta regularidade de seus atos.

Uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilidade do hospital,
pelo fato do serviço, é objetiva, se a pretensão indenizatória decorre de serviços referentes à exploração de sua atividade empresarial (art. 14 do CDC).
Todavia, a responsabilidade objetiva do prestador pelo fato do serviço, não dispensa a autora do ônus da prova a respeito do próprio acidente do serviço. Alegado defeito na prestação dos serviços, consistente na negligência, imprudência e imperícia no atendimento prestado à autora na primeira internação, com a alegada alta prematura, não evidenciado. Agravamento do estado de saúde da autora, que retornou ao hospital/réu, decorrente do próprio acidente automobilístico sofrido, conjugado com sua idade avançada e as lesões preexistentes (alterações vertebrais discais degenerativas prévias ao acidente). Improcedência da ação mantida.

Quanto ao dano moral, inegável a sua ocorrência, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente. Por outro lado, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional o valor atribuído em sentença,
votando-se pela manutenção da sentença também nesse diapasão, uma vez que arbitrou a paga pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, por conseguinte, dentro dos balizamentos que vêm de ser mencionados
.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)